Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
i - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE Do diferencial de alíquota o icms - DIFAL/ICMS.
ii - PRELIMINAR de ilegitimidade ativa SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DO APELADO. ART. 166 CTN. ação declaratória. exigências legais a serem demonstradaS em fase de liquidação de sentença. pressupostos a serem aferidos em momento processual adequado. preliminar rejeitada.
iii - MÉRITO. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. PROPOSITURA ANTERIOR À DATA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões. Matéria não examinada pelo juízo sentenciante. Omissão configurada. Mácula reconhecida, mas que prescinde de determinação de retorno dos autos ao Juízo a quo, uma vez que está o feito em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Norma processual que autoriza o órgão revisor a suprir a omissão verificada na sentença recorrida.
2. Não tendo a empresa autora postulado restituição, compensação ou creditamento de eventuais valores pagos, mas deduzido interesse que consiste em obter, tão somente, declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota do ICMS-DIFAL-ICMS, prescindível considerar para a atual fase do processo a regra do art. 166 do CTN no exame da legitimidade ativa do contribuinte. Exigências legais a serem aferidas em sede de liquidação da sentença de mérito declaratória, a qual tem reconhecida eficácia executiva para autorizar a restituição de valores supostamente pagos com base em relação jurídica declarada inexistente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. A ata do julgamento vale como acórdão para divulgação do pronunciamento do Pleno do e. STF, conquanto não o substitua. Possível, de tal sorte, a aplicação imediata do entendimento nela expresso e a que dado publicidade por seu intermédio. 3.1. Publicada a ata de julgamento em que levada a conhecimento público a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, com ressalva para as ações judiciais em curso, manifesto que a eficácia temporal do julgado não alcança as demandas em tramitação até o momento em que decidido o mérito da repercussão geral. 3.2. O direito foi definido naquele instante com a modulação para atribuir efeitos prospectivos ao julgado. Exatamente na referida ocasião, com o julgamento, foram excluídas as ações judiciais em curso daquela projeção eficaz para o futuro. No caso, proposta a ação ordinária anteriormente ao julgamento do Tema 1.093 com repercussão geral reconhecida pelo c. Pleno do e. STF, cujo mérito foi julgado em 24/2/2021, esta deve se submeter aos ditames da modulação dos efeitos empreendida, no sentido de que se tornará indevido o adicional de alíquota de ICMS nas operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.